Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709021-24.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONNYKE MACHADO MATES EMBARGADO: ESCOLA DOREMI LTDA, ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões no ID 58218031. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora